Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Demanda regressiva - Seguradora vs. CEB - Fornecimento de energia - Danos em aparelhos elétricos. Onus probandi.
1. Posto que objetiva a responsabilidade da CEB, faz-se necessária para configurá-la a comprovação do nexo causal entre os serviços prestados e os danos experimentados por usuário do serviço.
2. O ônus da prova recai sobre a seguradora, não se justificando a inversão, uma vez ausente a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações. Também não se trata de prova de fato negativo.
3. Os laudos particulares juntados pelas partes revelam, o da seguradora, que a causa provável do evento foi a descarga provocada por um raio, enquanto o da CEB nega a ocorrência de oscilação na rede.
4. Inexistindo prova do nexo causal, conserva-se a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.